Tribunal: TJDFT
Processo: 0713888-54.2022.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-12-06

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – MEDIDA CAUTELAR – SUSPENSÃO DE PAGAMENTOS REFERENTES A CONTRATO DE LOCAÇÃO.
A aplicação de sanções administrativas a empresas contratadas pela Administração exige a comprovação do dolo no sentido de burlar licitações ou a má-fé intencional de causar prejuízo ao erário e aos administrados. Em se tratando de processo criminal, o deferimento de medidas capazes de afetar o patrimônio privado deve ser ainda mais cauteloso, em observância à norma constitucional insculpida no artigo 5o, LV, da Constituição Federal.
Recurso não provido.